Tribunal: TJMT
Processo: 1011846-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO REGIMENTAL No. 1011846-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADO: ELIEL FERNANDES MACENA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não obstante a situação fática vivenciada no país, não se vislumbra que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, mormente se considerado que a exação se refere à fatos geradores ocorridos em momentos anteriores à pandemia.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Sorriso, contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal do Agravo de Instrumento n. 1011846-19.2020.8.11.0000, para decretação de indisponibilidade de bens dos recursos do executado, ora agravado, em virtude da situação momentânea do Coronavírus.
Inconformado, o agravante alega que a decisão dever ser retratada, uma vez que estão previstos os requisitos para o deferimento do efeito ativo, ou pelo menos do efeito suspensivo ao recurso manejado, sob pena de grave dano ao Município.
Aduz que é fato que o magistrado de origem paralisou indevidamente o curso de execução fiscal de ofício, ignorando-se por completo as hipóteses legais taxativas de suspensão previstas no artigo 151 do CTN e artigo 40 da Lei 6.830/80.
Defende que é completamente descabido se cogitar em aplicação do Decreto-Legislativo n. 6/2020 e ignorar normas básicas aplicadas na espécie, estando evidente o fumus boni iuris recursal.
Verbera que o periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, o que não pode passar despercebido por este e. Tribunal.
Sustenta que a decisão agravada determina a manifestação do agravante nos autos, sob pena de extinção por “abandono de causa”, o que evidência, ainda mais, a necessidade de provimento jurisdicional antecipado, já que evidente o perigo da demora e prejuízo irreparável ao município agravante.
Por fim, requer provimento do recurso, para reformar a decisão prolatada, a fim de que seja atribuída a tutela antecipada recursal, determinando-se a análise do pedido de indisponibilidade de bens pelo juízo a quo e/ou, alternativamente, que determine o prosseguimento do feito (págs.01/06-id.n. 46447494).
Não há contrarrazões.
A douta Procuradoria -Geral de Justiça na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha deixa de se manifestar por inexistência de interesse recursal (págs.01/04-id.n. 68023997)
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Sorriso, contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal do agravo de instrumento, para decretação de indisponibilidade de bens dos recursos do executado, ora agravado, em virtude da situação momentânea do Coronavírus.
Da análise dos autos, verifica-se que o município agravante ajuizou a ação de execução fiscal, objetivando o recebimento do crédito tributário (IPTU) inscrito em dívida ativa representado pela CDA n.715/2017, no valor de R$ 4.411,35( quatro mil, quatrocentos e onze reais e trinta e cinco centavos).
Após a distribuição da ação, o Juízo de origem determinou a citação do executado, ora agravado, após ter sido citado, deixou transcorrer in albis o prazo, sem realizar o pagamento da dívida e/ou nomear bens à penhora (pág.11-id.n. 45131467).
Em 29/04/2020, sobreveio o pedido do exequente/agravante de bloqueio via BacenJud e Renajud, o que foi negado, nos seguintes termos:
“Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado.
Determino a intimação do exequente para que se manifeste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa”.
Inconformado, o Município de Sorriso interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, o qual fora indeferido
Assim, contra essa decisão insurge-se, postulando a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a decretação da indisponibilidade de bens, por meio do bloqueio via Bacenjud e Renajud, ou, a suspensão da parte final da decisão, tendo em vista que há pedido de impulsionamento da ação.
Pois bem.
A respeito da controvérsia, a Lei n. 6/2020 utilizada pelo Juízo de origem para indeferir a pretensão do agravante, reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem n. 93, de 18 de março de 2020.
Não obstante o fundamento da decisão, que pondera a atual situação do cenário social, observa-se que não tem aplicabilidade na hipótese do caso concreto, porquanto, configura impedimento no exercício jurisdicional da Fisco Municipal, sobretudo, porque obsta a arrecadação, legalmente permitida.
Ademais, a Lei de Execução Fiscal elenca os casos que ensejam a suspensão do curso da execução, cujas hipóteses não se amoldam ao presente caso.
De outro norte, verifico que o Decreto n.06/2020 não é compatível com a situação retratada nos autos, porque embaraça a tramitação da ação, assim como o direito de execução do município agravante, especialmente, na fase inicial do processo.
Por fim, a condicionante da manifestação do agravante, sob pena de extinguir a ação, por abandono da causa, é um tanto controvertida, no caso concreto, já que a medida postulada está sendo impedida pelo próprio Juízo.
Assim sendo, neste exame da matéria, convenci-me da probabilidade de provimento parcial do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do agravante.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
[.....] Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019) g.n.
Dessa forma, os fundamentos do agravante são suficientes para alterar o entendimento esposado na decisão agravada.
Sendo assim, em juízo de retratação, com fulcro no art. 932, §1o, do CPC, dou parcial provimento ao recurso, para afastar o abandono de causa e determinar tão somente o prosseguimento da ação.
Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora